Tribunal: TJDFT
Processo: 0736610-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736610-85.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARÍLIA CÍNTIA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1087. NÃO CABIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. STF. AÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Mudança de entendimento jurisprudencial, mesmo em sede de julgamento de recursos repetitivos, não tem o condão de afastar a imutabilidade da coisa julgada e, de forma indiscriminada, ser aplicada retroativamente, sob pena de ofensa à coisa julgada e, ainda, de causar grave insegurança jurídica, preceitos de tutela constitucional. 2. O Supremo Tribunal Federal possui firme posicionamento no sentido de que mudança de entendimento posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento da revisão criminal visando a sua aplicação retroativa. 3. Ação revisional improcedente. A recorrente alega violação ao artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, asseverando ser possível a revisão criminal para aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial favorável ao sentenciado, consolidado pelo STJ em recurso repetitivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 621, inciso I, do CPP. Com efeito, o acórdão encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: “A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando sua aplicação retroativa.” (AgRg no AREsp n. 1.753.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021). E, ainda: “Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça ‘firmou a tese de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa’ (AgRg no HC n. 731.937/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 2/5/2022, grifei).” (AgRg no HC n. 756.598/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012